Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010122-67.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: RIVADAVIA LUIZ PEGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AUTÔNOMA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RIVADAVIA LUIZ PEGO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A parte recorrente sustentou a existência de objeto distinto em relação à ação anterior, na qual já havia sido proferida sentença com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ajuizamento de nova ação autônoma, com pedidos semelhantes àqueles já reconhecidos em título executivo judicial, sob alegação de objeto diverso, ainda que fundados no mesmo núcleo fático-jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sentença com trânsito em julgado confere à parte credora meios específicos de cumprimento, como a imposição ou majoração de multa cominatória ou a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme autoriza o art. 52, V, da Lei 9.099/95.
4. A propositura de nova demanda com base nos mesmos fatos e pretensão de obter o mesmo resultado caracteriza duplicidade de ações e revela inadequação da via eleita, ausente o interesse processual.
5. O acréscimo de pedido de indenização por danos morais, fundado no mesmo contexto fático da demanda anterior, não altera a conclusão quanto à identidade entre as ações e tampouco supre o pressuposto processual do interesse de agir.
6. A extinção do feito sem resolução de mérito, nesses termos, preserva os princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando o uso indevido do Poder Judiciário para rediscutir matéria definitivamente julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A parte não possui interesse processual para ajuizar nova ação fundada em título executivo judicial quando já dispõe de meios próprios para satisfação do direito reconhecido. 2. A duplicidade de ações com base no mesmo núcleo fático-jurídico, ainda que com pedido acessório adicional, caracteriza ausência de interesse de agir. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada para resguardar a segurança jurídica e evitar a perpetuação de lides decididas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 98, §3o; Lei 9.099/1995, art. 52, V.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010122-67.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIVADAVIA LUIZ PEGO - CPF: 433.147.671-53 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025